Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1.Cinge-se a controvérsia em analisar a rescisão do contrato verbal de promessa de compra e venda. In casu, é incontroverso que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento dos promitentes-compradores.
2. Os apelantes alegam que deveria ter ocorrido o chamamento ao processo, que ocorre sempre que houver responsabilidade solidária envolvida. 2.1 No entanto, não há de se falar em chamamento ao processo, pois a pessoa indicada pelos réus não é fiadora ou devedora da obrigação discutida nos autos.
3. A pretensão de ver abatido do total pago quantias que foram pagas a terceiros como benfeitorias não foi comprovada documentalmente. Acrescente-se que os apelantes foram intimados para especificar as provas que pretendiam produzir em eventual e futura dilação probatória, todavia deixaram o prazo transcorrer “in albis”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1084745/MG entende que: A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC) [c/c art. 373, inciso II, do CPC15], seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002).
5. A rescisão se deu ante o inadimplemento dos promitentes-compradores, e em observância a vedação ao enriquecimento sem causa, deve ser mantida a sentença que determinou a rescisão do contrato verbal ante a culpa exclusiva dos réus. Logo, a devolução dos valores recebidos a título de pagamento pelo autor em favor dos réus, de modo a retornar as partes ao estado anterior.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para conceder a gratuidade com efeitos ex nunc.